Tribunal: TJDFT
Processo: 0705891-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705891-71.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: ROBISON PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Concedo derradeira oportunidade para o Distrito Federal comprovar as alegações trazidas no documento de ID no 20813829, pág. 2. Intime-se. Brasília, DF, em 23 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator